Tribunal: STF
Processo: Rcl 19135
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÃO JÁ EXAMINADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS SUPERVENIENTES VIOLADORES DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Relativamente à alegada usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, o tema já foi debatido no julgamento de questão de ordem nas Ações Penais 871-878, realizado no dia 10.6.2014, quando - a teor de verificação dos autos pelo Procurador-Geral da República, titular da ação penal perante o Supremo Tribunal Federal - foi reconhecida a validade dos atos até então praticados naquelas ações, e na ação a que responde o requerente inclusive, assim como a dos procedimentos investigatórios correlatos, ressalvado então apenas recorte indiciário que permaneceu no âmbito desta Corte.



    2. Eventual encontro de indícios de envolvimento de autoridade detentora de foro privilegiado durante atos instrutórios subsequentes, por si só, não resulta em violação de competência desta Suprema Corte, já que apurados sob o crivo de autoridade judiciária que até então, por decisão da Corte, não viola competência de foro superior.



    3. No caso, não houve demonstração de persecução, pelo juízo, da prática de atos violadores da competência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.